Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-03.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelho eletrônico dos segurados por descarga elétrica – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil e orçamento –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação regressiva de indenização securitária – Seguradora que se diz sub-rogada nos direitos dos consumidores indenizados – Alegada queima de aparelho eletrônico dos segurados por descarga elétrica – Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos – Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo hábil e orçamento – Seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores, ante a prova inequívoca de quitação da indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente dos segurados – Procedência mantida – Recurso improvido.